Tribunal: TJPA
Processo: 0825448-04.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10585 - Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0825448-04.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JORGE AMARAL DE LIMA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0825448-04.2025.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara Cível e Criminal de Breves/PA
RECORRENTE: JORGE AMARAL DE LIMA
RECORRIDO: BANPARÁ – BANCO DO ESTADO DO PARÁ
RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito do Consumidor. Agravo Interno em Agravo de Instrumento. Ação de Repactuação de Dívidas. Superendividamento. Tutela de urgência para limitação de descontos antes da audiência prevista nos arts. 104-A e 104-B do CDC. Inviabilidade. Observância do procedimento especial instituído pela Lei nº 14.181/2021. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos autos de agravo de instrumento, manteve o indeferimento de tutela de urgência requerida em ação de repactuação de dívidas, consistente na limitação dos descontos incidentes sobre a remuneração do consumidor ao percentual de 30% (trinta por cento), antes da realização da audiência conciliatória prevista nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível a concessão de tutela de urgência para limitar descontos decorrentes de contratos de crédito, no contexto do superendividamento, antes da realização da audiência de conciliação prevista no procedimento especial introduzido pela Lei nº 14.181/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei nº 14.181/2021 instituiu procedimento especial e bifásico para a repactuação de dívidas do consumidor superendividado, estruturado sobre audiência conciliatória com participação de todos os credores e apresentação de plano de pagamento que preserve o mínimo existencial.
4. A concessão de tutela de urgência, destinada a limitar ou suspender descontos contratuais antes da audiência prevista no art. 104-A do CDC, implica intervenção judicial unilateral no conteúdo das obrigações, em dissonância com o modelo legal que prioriza solução coletiva e contraditória.
5. A probabilidade do direito, no âmbito do superendividamento, deve ser aferida em consonância com o procedimento específico previsto no CDC, não se mostrando adequada a antecipação de providência que, na prática, configure repactuação provisória sem observância do rito legal.
6. A existência de audiência designada afasta alegação de omissão jurisdicional e recomenda a preservação do procedimento especial como via adequada para definição do mínimo existencial e reorganização das dívidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“No procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento (arts. 104-A e 104-B do CDC), a concessão de tutela de urgência para limitação ou suspensão de descontos contratuais, antes da realização da audiência conciliatória, mostra-se, em regra, incompatível com o rito especial instituído pela Lei nº 14.181/2021.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0825448-04.2025.8.14.0000; Recorrente: Jorge Amaral de Lima; Recorrido: Banco do Estado do Pará S/A – BANPARÁ.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, mantendo-se incólume a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do relatório e do voto proferidos.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por JORGE AMARAL DE LIMA, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática proferida por este Relator que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0825448-04.2025.8.14.0000, conheceu do recurso e lhe negou provimento, mantendo incólume a decisão interlocutória oriunda da 2ª Vara Cível e Criminal de Breves/PA, que indeferira pedido de tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento).

O agravante ajuizou ação de repactuação de dívidas em face do BANPARÁ – Banco do Estado do Pará, alegando encontrar-se em situação de superendividamento, com comprometimento integral – e até superior – de sua renda líquida por descontos decorrentes de contratos de empréstimo consignado e débitos automáticos em conta. Requereu, em sede de tutela provisória, a limitação dos descontos mensais ao patamar de 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida, sob o argumento de preservação do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana.

O Juízo de origem indeferiu a tutela de urgência, sob o fundamento de ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito, assentando que o procedimento previsto nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor exige a prévia realização de audiência de conciliação com todos os credores, momento adequado para análise da real capacidade de pagamento do consumidor e das condições negociais envolvidas.

Irresignado, o autor interpôs Agravo de Instrumento, reiterando a tese de que se encontra em estado de superendividamento, com descontos que ultrapassariam 100% de sua renda líquida, sustentando a urgência da medida para resguardar sua subsistência e de sua família. Defendeu a possibilidade de concessão da tutela provisória antes da audiência conciliatória, invocando o art. 300 do CPC, o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), o direito ao mínimo existencial (art. 6º da CF e art. 4º, §2º, do CDC), bem como precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais Estaduais que limitam descontos em folha ou em conta corrente ao percentual de 30% dos rendimentos líquidos.

A decisão monocrática proferida por este Relator, constante do id 31793172 , conheceu do Agravo de Instrumento e negou-lhe provimento, assentando, em síntese, que: (i) a Lei nº 14.181/2021 instituiu procedimento específico e bifásico para a repactuação de dívidas; (ii) a concessão de tutela para limitação de descontos, no contexto do superendividamento, pressupõe a observância do rito legal, especialmente a realização da audiência prevista nos arts. 104-A e 104-B do CDC; (iii) a intervenção judicial unilateral antes da tentativa de conciliação com todos os credores poderia afrontar o contraditório e o modelo legal estruturado pelo legislador; e (iv) a jurisprudência desta Corte tem se posicionado no sentido da necessidade de prévia audiência conciliatória para eventual concessão de medidas que alterem o conteúdo contratual.

Contra essa decisão monocrática, o agravante interpôs o presente Agravo Interno (id 32725577), no qual sustenta, preliminarmente, o cabimento e a tempestividade do recurso, nos termos do art. 1.021 do CPC.

No mérito recursal, alega, em síntese: (i) que a decisão monocrática teria restringido indevidamente a eficácia protetiva da Lei nº 14.181/2021, ao condicionar a análise da tutela de urgência à realização da audiência de conciliação; (ii) que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, consubstanciados na probabilidade do direito – demonstrada por documentos que indicariam comprometimento integral de sua renda – e no perigo de dano, consistente na impossibilidade de arcar com despesas básicas de subsistência; (iii) que a postergação da análise da tutela equivaleria, na prática, à negativa de proteção jurisdicional tempestiva; (iv) que o poder geral de cautela do magistrado (art. 297 do CPC) autoriza a adoção de medidas urgentes mesmo no âmbito do procedimento especial do superendividamento; (v) que a limitação de descontos ao percentual de 30% da remuneração líquida encontra respaldo no art. 6º, §5º, da Lei nº 10.820/2003, bem como em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, citando, entre outros, o AgInt no AREsp 1.305.797/SC e o REsp 1.584.501/SP; (vi) que a proteção ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana deve prevalecer sobre formalidades procedimentais; e (vii) que existem decisões recentes, inclusive no âmbito deste Tribunal, admitindo a concessão de tutela para limitação de descontos antes da audiência conciliatória, citando, exemplificativamente, decisão proferida no processo nº 0814386-64.2025.8.14.0000.

Ao final, requer: (a) a reconsideração da decisão monocrática ou o provimento do Agravo Interno pelo Colegiado; (b) a concessão de tutela de urgência para determinar que os descontos incidentes sobre seus vencimentos sejam limitados a 30% de sua remuneração líquida, no prazo de 48 horas; (c) o congelamento temporário da exigibilidade dos valores excedentes até a realização da audiência prevista no art. 104-A do CDC; e (d) a fixação de multa diária (astreintes) no valor de R$ 500,00 em caso de descumprimento.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

Trata-se de Agravo Interno (art. 1.021, CPC), interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento de tutela de urgência destinada a limitar descontos mensais incidentes sobre os proventos do agravante ao percentual de 30% (trinta por cento), no contexto de ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento).

Consta da decisão monocrática que o indeferimento, em primeiro grau, assentou a necessidade de aguardar a audiência de conciliação própria do rito do superendividamento, designada para 27/04/2026, por ausência de demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC.

O agravante, no Agravo Interno, sustenta, em síntese, que (i) a urgência e o mínimo existencial justificariam a intervenção judicial imediata; (ii) o poder geral de cautela (art. 297, CPC) autorizaria tutela provisória antes da audiência do art. 104-A/104-B do CDC; e (iii) haveria respaldo em precedentes que admitem limitação de descontos a 30% para preservação da dignidade humana, com pedidos de limitação, “congelamento” temporário do excedente e fixação de astreintes .

1. Delimitação da controvérsia devolvida ao Colegiado

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita a definir se, no âmbito do microssistema do superendividamento (Lei nº 14.181/2021, com inserção dos arts. 54-A e 104-A a 104-C no CDC), é juridicamente cabível conceder,
antes da audiência de conciliação prevista nos arts. 104-A e 104-B do CDC
, tutela de urgência para
limitar
(ou suspender/congelar parcialmente) descontos decorrentes de contratos de crédito, a pretexto de resguardar o mínimo existencial.

O art. 300 do CPC exige, para a tutela de urgência, a presença cumulativa de
probabilidade do direito
e
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
:

Tais normas, contudo, não operam em vazio: a tutela provisória deve harmonizar-se com
procedimentos especiais
e com o
contraditório
, sobretudo quando a medida impacta, diretamente, relações contratuais plurais e a esfera jurídica de credores diversos.

A Lei nº 14.181/2021 instituiu procedimento próprio para repactuação de dívidas do consumidor superendividado, com centralidade na audiência de conciliação e na apresentação do plano.

A decisão monocrática agravada consignou expressamente a necessidade de observância do rito e a imprescindibilidade da audiência conciliatória para aferição da capacidade real de pagamento e das condições negociais, como pressuposto para qualquer intervenção judicial que repercuta no conteúdo obrigacional, mencionando o art. 104-A do CDC.

Nessa linha, e com aderência ao desenho legal, o art. 104-A do CDC (na redação da Lei nº 14.181/2021) estrutura a repactuação com vistas à audiência, na qual o consumidor apresenta proposta de plano de pagamento, devendo ser preservado o mínimo existencial, “nos termos da regulamentação”, e mantidas garantias e formas de pagamento originalmente pactuadas, dentro do modelo legal destacado na própria decisão monocrática.

Ou seja, o procedimento do superendividamento não é uma ação revisional típica nem um atalho para, de plano, impor regramento unilateral de descontos: trata-se de um
procedimento de reestruturação
, de matriz conciliatória, que pressupõe
participação e ciência dos credores
.

A decisão monocrática negou provimento ao Agravo de Instrumento por compreender que a limitação pretendida não se mostra juridicamente viável
antes
da audiência de conciliação própria do rito do superendividamento, por ausência de demonstração da probabilidade do direito, exatamente porque o procedimento exige o momento procedimental adequado para: (i) apresentação do plano de pagamento; (ii) oitiva/participação do(s) credor(es); (iii) aferição do mínimo existencial em contexto fático completo; e (iv) avaliação sistêmica da carteira de dívidas .

Além disso, consignou-se que a audiência foi designada para
27/04/2026
, circunstância que reforça a adequação de se aguardar o ato processual estruturante do procedimento, evitando-se tutela antecipada com potencial de desorganizar o próprio arranjo conciliatório legalmente priorizado.

Diante desse panorama, entendo que o Agravo Interno não apresenta elementos capazes de desconstituir os fundamentos da decisão monocrática. A pretensão recursal — limitação imediata de descontos a 30%, congelamento do excedente e imposição de astreintes — demanda providência de forte impacto contratual e coletivo, que, no microssistema do superendividamento, deve ser precedida da audiência conciliatória e da apresentação do plano de pagamento, sob pena de violação ao modelo legal e enfraquecimento do contraditório.

Assim, preservando-se a coerência do rito instituído pela Lei nº 14.181/2021 e a racionalidade procedimental do CDC,
deve ser mantida a decisão monocrática
.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo-se incólume a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento .

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

Belém, 04/04/2026